Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-89.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Palavra da vítima.
1 - As provas - depoimento firme e harmônico da vítima e da testemunha, na delegacia e em juízo, e os prints da tela com as mensagens encaminhadas à vítima - não deixando dúvidas de que o réu a ameaçou e descumpriu medidas protetivas, são suficientes para a condenação.
2 - O crime de ameaça se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma explícita ou implícita, bastando que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima.
3 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
5 – Apelação provida em parte.